Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600160-82.2020.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GENUINO MORAIS DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: GENUINO MORAIS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600160-82.2020.6.16.0175

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 29/10/2020
Processo referência: 0600160-82.2020.6.16.0175
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600160-
82.2020.6.16.0175, (DRAP nº 0600150-38.2020.6.16.0175) que, com fulcro no artigo 11, par 1º e 7º da
Lei 9504/97, e Art. 46 da Resolução - TSE nº 23.609/2019, julgou improcedente a ação de
impugnação ao registro de candidatura, e indeferiu o pedido de registro de candidatura de Genuíno
Morais Dos Santos, nos termos da fundamentação. (Ação de Impugnação ao Registro da
Candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face de Genuíno Morais Dos Santos candidato ao
cargo de vereador, no município de Curitiba/PR, pelo Partido da Mulher Brasileira -PMB, com o nº
35355, sob a alegação de que o requerido encontra-se inelegível, haja vista que foi condenado,
segundo oráculo em anexo (juntando-se ainda Relatório de Conhecimento nº 018019/2020), em
decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Curitiba, pela prática de crime do art. 1º, inc. I
e II da Lei 8.137/90, c/c art. 71 do Código Penal, com trânsito em julgado para o réu em 12.04.06, nos
termos do art. 14, § 9º, da Constituição Federal c/c art. 1º, inciso I, alínea "e", da LC nº 64/1990, com
a redação da LC nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa). Assinala-se que, embora a pena imposta já tenha
sido extinta pelo cumprimento em 20 de maio de 2013, o requerido está inelegível, tendo em vista
que ainda não transcorreu o prazo de oito anos subsequentes ao cumprimento ou extinção da
pena, conforme previsto no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990. Com efeito, o prazo de inelegibilidade
previsto na alínea "e" do inciso I do art. 1º da LC nº 64/1990, decorrente de condenação criminal,
por órgão colegiado ou transitada em julgado, nos crimes nela especificados, projeta-se por oito
anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa, o
que ainda não ocorreu no presente caso). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GENUINO MORAIS DOS SANTOS (RECORRENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19694
066
17/11/2020 13:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.194
RECURSO ELEITORAL 0600160-82.2020.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: GENUINO MORAIS DOS SANTOS
- OAB/PR0018845
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE CERTIDÕES CRIMINAIS DE PRIMEIRO
GRAU E DE COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE. SENTENÇA DE
INDEFERIMENTO DO REGISTRO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme redação do art. 11, §1º, VII da Lei nº 9.504/97, o pedido de registro de
candidatura deve ser instruído com um rol de documentos, dentre eles certidão criminal
do 1º grau da Justiça Estadual.
2. É imprescindível a comprovação de alfabetização mínima, nos termos do art. 1º,
inciso I, alínea “a”, da LC 64/90.
3. A ausência de documentos essenciais ao pedido de registro de candidatura obsta o
seu deferimento.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 19694066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111623020804100000019072142
Número do documento: 20111623020804100000019072142

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GENUINO MORAIS DOS SANTOS em face da sentença
proferida pelo Juízo da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba - PR (ID 15065616), pela qual foi julgado
IMPROCEDENTE a ação de impugnação ao registro de candidatura e, indeferido o registro de
candidatura de GENUÍNO MORAIS DOS SANTOS, tendo em vista a ausência de certidões da Justiça
Estadual de 1° grau e 1°,2° e 3° distribuidor e de comprovante de escolaridade.
Em suas razões recursais (ID 15066016), o recorrente sustenta que: a) encontra-se no gozo de seus
direitos políticos, porquanto já cumprido o prazo de sua condenação e a pena foi extinta em 11 de junho
de 2010; b) inexistem os requisitos tanto para a caracterização de ausência de condição constitucional de
elegibilidade, quanto para a configuração de inelegibilidade da Lei Complementar 64/90; c) o
indeferimento do registro nessas condições implica cerceamento de um direito constitucional democrático
de se candidatar, sendo certo que cumpriu sua obrigação com a sociedade há 10 anos.
Requer que seja confirmada a candidatura do impugnante, junto ao Partido da Mulher Brasileira.
Em contrarrazões (ID 15066316), o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL sustenta que: a) o recorrente,
de fato, não está inelegível pela condenação proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Curitiba, pela
prática de crime do art. 1º, inc. I e II da Lei 8.137/90, c/c art. 71 do Código Penal eis que a extinção da
pena ocorreu em 11.06.10; b) ocorre que o indeferimento do registro ocorreu em virtude da ausência das
certidões criminais da Justiça Estadual de 1º grau e comprovação de escolaridade, sendo que o recurso
não fala sobre a ausência de tais documentos. Requer o desprovimento do recurso
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral (ID
18896016).
É o relatório.
VOTO
Presentes as condições de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, verifica-se que o recorrente sustenta que “de forma equivocada aparece na certidão a data de
28/05/2013, mas na realidade a extinção da pena imposta, data de 11 de junho de 2010, onde por uma
lacuna processual para lançamento de custas processuais, das quais o mesmo foi dispensado só foram
baixadas em 2013, onde o mesmo ao que pese a dispensa da multa e das custas processuais, pagou uma
taxa de R$222,48 (duzentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos) ao Fundo Penitenciário, não
impondo ao caso em comendo o entendimento da extinção da pena com a quitação integral da multa,
” (
).
destarte houve a dispensa da mesma
sic
Todavia, não foi esse fato que serviu de fundamento para o indeferimento do registro.
Com efeito, o indeferimento ocorreu por ausência de juntada de toda a documentação exigida em lei e
porque o recorrente, apesar de devidamente intimado (ID 15064816), não os apresentou. Trata-se da (a)
certidão criminal da Justiça Estadual de 1º grau da circunscrição na qual tem domicílio eleitoral (1º, 2º e
3º Ofícios Distribuidores de Curitiba; e (b) comprovante de escolaridade.
O art. 27 da Resolução TSE nº. 23.609/2019 determina que a apresentação de certidões criminais e a
prova de alfabetização são requisitos necessários para o requerimento de registro de candidatura, in verbis
:

Art. 27. O formulário de RRC será apresentado com os seguintes documentos anexados
ao CANDEX:
(...)
Num. 19694066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111623020804100000019072142
Número do documento: 20111623020804100000019072142

III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º,
inciso VII):
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual o candidato tenha o seu
domicílio eleitoral;
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual o candidato tenha o
seu domicílio eleitoral;
c) pelos tribunais competentes, quando os candidatos gozarem foro por prerrogativa de
função;
IV – prova de alfabetização;
(...)
§ 5º A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por declaração
de próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na
presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que
o candidato disputa o cargo, ainda que se trate de eleições gerais.
§ 6º O Cartório Eleitoral digitalizará a declaração de que trata o § 5º, acompanhada de
certidão do servidor de que foi firmada na sua presença, e fará a juntada do documento
ao processo do registro no PJe ou, se for o caso, o remeterá ao juízo competente para
que promova a juntada.
(....)

Trata-se do que a doutrina convencionou chamar de requisitos de registrabilidade, que, embora sejam
exigências de caráter eminentemente formais, são indispensáveis para se inferir a existência de situações
jurídicas que possam eventualmente gerar causa de inelegibilidade. Nesse contexto, a sua apresentação é
absolutamente indispensável para a análise e deferimento do processo de registro. Confira-se:

EMENTA: ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA - LISTA DE DOCUMENTOS DO ART. 11 DA LEI Nº 9.504/97 -
CONDIÇÕES DE REGISTRABILIDADE - NÃO APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO
DE 2º GRAU DA JUSTIÇA ESTADUAL - CONDENAÇÃO CRIMINAL POR
CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM TRÂNSITO EM
JULGADO - SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS - ARTIGO 15, III, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REGISTRO INDEFERIDO - RECURSO
DESPROVIDO.
1. Conforme redação do art. 11, §1º, VII da Lei nº 9.504/97, o pedido de registro de
candidatura deverá ser instruído com um rol de documentos, dentre eles a certidão
criminal de 2º grau da Justiça Estadual.
2. A ausência de documentos essenciais ao pedido de registro de candidatura obsta o
seu deferimento.
(...)
5. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 19694066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111623020804100000019072142
Número do documento: 20111623020804100000019072142

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL n 19754, ACÓRDÃO n 52317 de 24/10/2016,
Relator(a) NICOLAU KONKEL JÚNIOR, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 24/10/2016)

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. JULGAMENTO CONVERTIDO EM
DILIGÊNCIA. IRREGULARIDADE NÃO SANADA. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTO COM O RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
1. A ausência de certidão criminal da Justiça Estadual de 1º grau "da circunscrição na
qual o candidato tenha o seu domicílio eleitoral", exigida no art. 27, inciso II, alínea b,
da Res.-TSE nº 23.405/2014, mesmo após a abertura de prazo para a sua apresentação,
implica o indeferimento do pedido de registro de candidatura.
(...)
4. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 45540, Acórdão de
30/10/2014, Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 30/10/2014)

De igual modo, é fundamental que o candidato demonstre, ainda que de forma mínima e rudimentar, ser
alfabetizado.
Conforme bem destacou o Ministério Público Eleitoral em suas contrarrazões, “mesmo tendo tanto tempo
para juntar as documentações necessárias, e ainda após a possibilidade de complementação depois da
intimação do magistrado, como ocorreu, o candidato não atendeu completamente o quanto necessário,
”.
razão pela qual deve ser mantida a r. sentença que indeferiu o registro de candidatura
Assim, ainda que seja entendimento pacífico na doutrina que os documentos que devem instruir o registro
de candidatura podem ser juntados enquanto não esgotada a instância ordinária, na medida em que a
juntada extemporânea “...deve ser considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância
ordinária, até mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na espécie, dos
(TSE. Recurso
princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da proporcionalidade.”
Especial Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016), o fato é que, na espécie, o recorrente não apresentou a
documentação necessária, sequer em grau de recurso, o que cria óbice ao deferimento de seu registro e,
portanto, leva ao desprovimento do recurso.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR
EXTRATO DA ATA
Num. 19694066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111623020804100000019072142
Número do documento: 20111623020804100000019072142

RECURSO ELEITORAL Nº 0600160-82.2020.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: GENUINO MORAIS DOS SANTOS - Advogado do(a)
RECORRENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR0018845 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19694066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111623020804100000019072142
Número do documento: 20111623020804100000019072142